Tribunal: CARF
Processo: 15521.000010/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000010/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERGIO MENDES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1997
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA NOVO EXAME DE
PERÍODO JÁ FISCALIZADO. VICIO FORMAL. PRAZO DECADENCIAL
PARA NOVO LANÇAMENTO. ARTIGO 173, INCISO II DO CTN.
O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
conta-se a partir da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por
vício formal, o lançamento efetuado anteriormente, devendo o novo
lançamento ser restrito às matérias e provas contidas na acusação original, sem
inovação, mormente nas bases imponíveis das exações lançadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 159/161) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
150/154, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 23/2/2007 (fls. 5/13),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 1997, ano-
calendário de 1996, entregue em 30/4/1997 (fls. 31/36).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000010/2007-18
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000010/2007-18

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 48.363,53, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/1/2007) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica no montante de
R$ 54.000,00 e de dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.160,00.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 27/2/2007 (AR de fl. 125), o contribuinte
apresentou impugnação em 27/3/2007 (fls. 128/130), acompanhada de documentos de fls.
131/144, com os seguintes argumentos:
• O contribuinte, até hoje, não foi e não é ocupante de cargo ou função na condição de
Servidor Público do Quadro Efetivo;
• O contribuinte, na oportunidade referida e em razão de vitorioso em pleito eletivo
municipal, eleito que foi como Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, fez
jus sim a proventos que foram adequadamente objeto de tributação, com retenção do
Imposto devido, rendimentos esses devidamente confessados na Declaração de Ajuste
daquele ano-calendário;
• Verdade é que, naquele período, pela sua elevação à condição de Prefeito, o
contribuinte passou a ser beneficiário de uma verba regular, a titulo de Representação
(instituída por Lei), verba essa que tinha e tem, ainda hoje, natureza indenizatória e não
remuneratória, razão porque não há de se falar em adicioná-la, aos demais rendimentos,
para fins de tributação;
• A glosa referente aos menores Sérgio Mendes Filho e Maira Tardivo Mendes reflete
uma presunção do (s) Agente (s) Fiscal (ais), já que não alicerçada na realidade ontem e
hoje existente, mesmo porque a obrigação de pagar a Pensão Judicial àquela que trouxe
"à luz" os filhos referidos, não exime e nem tampouco desestimula um afastamento do
contribuinte de seus descendentes, tendo-os, no correr dos dias, sob sua guarda e, ainda,
responsabilizando-se pelos encargos decorrentes da preparação deles para a vida,
mantendo-os regularmente matriculados em instituições de ensino particular;
• Ao tempo em que oferece o presente Recurso, no conte administrativo, este
contribuinte assevera que exercerá todos os direito que lhe asseguram as normas em
vigor e percorrerá todos os caminhos que propiciem a revisão isenta e justa do processo
instaurado pelo Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização n°. 07.1.04.00-2007-
00057-6.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 18 de março de 2011, a 6a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro II (RJ) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 13-33.867 - 6a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1997
VERBA DE REPRESENTAÇÃO.
Inexistindo lei concedendo isenção, os valores recebidos a titulo de verba de
representação devem ser ofertados à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEPENDENTES.
É incabível a dedução do beneficiário de pensão alimentícia judicial como dependente
na Declaração de Ajuste Anual, exceto no ano em que se iniciar o pagamento da pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000010/2007-18

Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/4/2011 (AR de fl. 158), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/5/2011 (fls. 159/161), acompanhado de
documentos de fls. 162/184, alegando o que segue:
I — Os Fatos
Em maio/2002, através Processo Administrativo n°. 10725.600025/2002-66, a
Delegacia da Receita Federal, em Campos dos Goytacazes — RJ, houve por bem
encaminhar à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em divida ativa
sob o n° 70 1 02 003662-33, valor de IRPF — Lançamento Suplementar de R$
13.499,94 (treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e
respectiva Multa Ex-Officio de R$ 10.124,95 (dez mil, cento e vinte e quatro reais e
noventa e cinco centavos), tudo isso relativamente à Declaração n° 0008187186,
Local/Município 0710400 / 5819, Exercício de 1997, Ano Calendário 1996, presumindo
a Autoridade Fiscal que
"Tendo em vista que, em relação ao débito acima referenciado, não foi oferecida
impugnação no prazo regulamentar, nem cumprida a exigência, declaro revel o sujeito
passivo da obrigação tributaria, nos termos do artigo 21 do Decreto 70.235 de 05/03/72,
com a redação que lhe foi dada pelo artigo1 da Lei n° 8.748/93".
Toma-se imperioso argüir que a revelia acima referida encontrou animo na
inobservância do endereço do domicilio deste contribuinte, conforme constante da
DIRPF 1997/1996, indicando a Rua Gumercindo Gonçalves, 23 — Guarús — Campos
dos Goytacazes — RJ, diferentemente do endereço constante dos arquivos da DRF —
Campos dos Goytacazes — RJ, a saber Avenida Professora Carmem Carneiro, 820 —
Guarús — Campos dos Goytacazes — RJ.
Conforme regras estabelecidas, a PGFN desenvolveu suas prerrogativas na ação de
execução fiscal, cobrança essa que este contribuinte, no pleno resguardo de seus direitos
e cônscio de suas responsabilidades para com o Fisco Federal, buscou amparo junto ao
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, fato esse que resultou na
APELAÇÃO CÍVEL n° 2002.51.03.001862-1, tendo como APELANTE a Receita
Federal, cuja decisão resulta no Acórdão a seguir:
"ACÓRDÃO — Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 22 Região, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, na forma do Relatório e do voto constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado". Rio de Janeiro, 16 de junho de
2004 (data do julgamento). BENDEDITO (sic) GONÇALVES — Relator.
Como se não houvera leis, e respectivos ordenamentos jurídicos, eis que a Autoridade
Revisora faz reviver os seus arquivos e deles pinça, em 23/02/2007, para intranqüilidade
deste contribuinte, os dados do mesmo fato gerador referido a DIRPF 1997/1996 no
valor de R$ 13.499,94 (treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro
centavos), relativamente ao Imposto de Renda e, evidentemente agora, a Multa de Mora
calculada até 31/01/2007, elevada para R$ 24.738,64 (vinte e quatro mil, setecentos e
trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescida da rubrica Multa Proporcional
(Passível de Redução) no valor de R$ 10.124,95 (dez mil, cento e vinte e quatro mais e
noventa e cinco centavos), perfazendo um total de R$ 48.363,53 (quarenta e oito mil,
trezentos e sessenta e três mais e cinqüenta e três centavos). Tal conduta ressuscita o
que já fora atingido pela DECADÊNCIA e pela coisa julgada no âmbito do Judiciário,
vez que o fato gerador fora, pelo Acórdão acima considerado NULO (doc. Junto).
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Em princípio, este contribuinte não relacionou o 2° Auto de Infração ao 1o que foi
julgado nulo por decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO,
conforme APELAÇÃO CÍVEL de n° 2002.51.03.001862-1, em 16/06/2004, dai os
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000010/2007-18

recursos até aqui desenvolvidos na área administrativa, resultando no ACORDÃO N°
de n° 13-33.867 — 68 Turma da DRJ/RJ2, de 18/03/2011.
Face à argumentação apresentada no curso da discussão administrativa, toda ela calcada
no pressuposto de "coisa nova", não se cogitou de atentar para o detalhe do fato gerador
guardar identificação com o mesmo fato gerador e as medidas à partir dele decorrentes
para a cobrança do Imposto Suplementar requerido e anteriormente anulado, cuja
decisão transitou em julgado, fazendo reviver um crédito tributário relativo ao Ano
Calendário de 1996, Exercício de 1997, transcorridos exatos 11 (onze) anos, situação
absurda pela não observância do instituto da "DECADÊNCIA", eis que decorridos
prazo superior aos 05 (cinco) anos consagrados na legislação nacional e referendada
pelos tribunais.
Vale ressaltar que o ACÓRDÃO em comento proferido por unanimidade pela 4a Turma
do TRF — 2a Região fundamenta o mesmo pela nulidade do processo administrativo e,
conseqüentemente o Auto de Infração que gerou a execução fiscal do débito fulminado
pelo vicio da nulidade. Assim, não pode pretender a Fazenda Pública criar novo Auto de
Infração com base no mesmo fato gerador ocorrido no ano de 1996, este já fulminado
pela DECADÊNCIA.
Se não fossem suficientes para a nulidade desse procedimento fiscal a
"DECADÊNCIA", eis que o instituto da "PRESCRIÇÃO", aqui agora invocado, traz
sossego e convicção da aplicação da reta justiça a este contribuinte, pela inoportunidade
do ato revisional e suas conseqüências, consideradas a dura punição arbitrada então.
II. 2— MÉRITO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, eis que já fora matéria apreciada e
transitada em julgado pelo Poder Judiciário, além de já ter sido alcançada pelo Instituto
da DECADÊNCIA. Requer juntada dos documentos" acostados.
• APELAÇÃO CÍVEL (cópia)
• Demonstrativo do Débito (01/05/2002) - Cópia
• Auto de infração de 23/02/2007 (cópia)
• Demonstrativo do Débito I. Renda (cópia)
• DARF- Quadro: Valor Principal = R$ 13.499,94
• Acórdão: Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Julgamento (Cópia)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
De acordo a descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração (fls.
10/12):
I - DOS FATOS
Em 19/03/1999, através do procedimento de revisão da declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário 1996 (DIRPF/97) do contribuinte Sr. Sergio Mendes
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000010/2007-18

Cordeiro, foi lavrado auto de infração/IRPF em virtude de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de dependentes.
Decorrido o prazo legal para pagamento ou impugnação, sem manifestação do
contribuinte, este foi declarado revel e os débitos encaminhados a Procuradoria da
Fazenda Nacional para a lavratura do Termo Inscrição em Divida Ativa e cobrança
judicial.
Em 18/10/2004 transitou em julgado o Acórdão, proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região na Apelação Cível n° 2002.51.03.001862-1, que negou provimento
ao recurso da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou
nulo por vicio formal o lançamento realizado através do Auto de Infração/IRPF lavrado
em 19/03/1999.
Através da Nota n° 10/04/GMGBA, a procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 2a
Região entendeu mais adequado para a satisfação mais rápida do crédito exeqüendo a
não interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e a realização de novo
lançamento no endereço apontado como correto pelo contribuinte, desta forma saneando
o vicio que tornou nulo o Auto de Infração anterior.
Em relação ao tema, a Lei n° 5.172/66(Código Tributário Nacional) assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
II - DAS INFRAÇÕES
Foi apurada omissão de rendimentos demonstrada em planilha às fls.10 , que teve por
base a Ficha Financeira apresentada pelo contribuinte A época do lançamento anterior,
o que elevou o valor dos rendimentos tributáveis para R$ 135.000,00(cento e trinta e
cinco mil reais).
Da mesma forma, foram glosadas as deduções indevidas de dependentes referentes aos
menores Sergio Mendes Filho e Maira Tardivo Mendes, filhos do Sr. Sergio Mendes
Cordeiro, e para os quais o contribuinte paga pensão alimentícia, não detendo, Portanto,
a guarda judicial dos mesmos, conforme prevê o art. 35, § 3° da Lei 9.250/95.
II- DAS CONCLUSÕES
Neste sentido, visando resguarda os interesses da Fazenda Nacional, efetuou-se o
presente Lançamento de Oficio, decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, nos termos do art.
960 do Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (Regulamento do Imposto de
Renda).
Na impugnação o contribuinte insurgiu-se em relação às infrações lançadas, não
se reportando ao fato do presente lançamento ter sido efetuado em razão da anulação do anterior1
por vício formal, nos termos do artigo 173, II do CTN. Já no recurso apresentado somente arguiu
a nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de estar fulminado pela decadência e
prescrição.
A adoção da regra especial prevista no artigo 173, II do CTN2 que autoriza um
segundo lançamento sobre o mesmo fato estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição
do crédito tributário a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o

1 Auto de infração - Imposto de Renda Pessoa física, lavrado em 19/3/1999 (fls. 56/60).
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente
efetuado.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000010/2007-18

lançamento anterior e exige que a obrigação tributária tenha sido plenamente definida no
primeiro lançamento, isto é, o lançamento subsequente, suprida a formalidade antes não
observada, deve ter embasamento nos mesmos elementos probatórios colhidos por ocasião do
primeiro lançamento.
No tocante à questão do prazo para a constituição do novo lançamento, segundo
informação constante no auto de infração3, o trânsito em julgado da decisão do TRF da 2a Região
ocorreu em 18/10/2004 (fl. 10). Deste modo, a decadência na forma do artigo 173, inciso II do
Código Tributário Nacional - CTN, teve como marco inicial o dia 18/10/2004 e final o dia
18/10/2009. O novo lançamento foi efetuado em 23/2/2007 (fls. 5/13), devidamente cientificado
o sujeito passivo em 27/2/2007 (AR de fl. 125), ou seja, dentro do prazo decadencial.
No caso analisado, a nulidade do lançamento deu-se por vício formal e o novo
lançamento ora submetido a julgamento obedeceu ao regramento exigido, ou seja, não houve
inovação de procedimento, manteve-se a mesma situação fático-jurídica que ensejou o
lançamento anterior anulado, apenas foi corrigido o que motivou o erro apontado, qual seja, a
regular notificação do lançamento tributário no endereço indicado pelo sujeito passivo da
obrigação.
Logo, uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 173, II do CTN
não há como serem acatados os argumentos do contribuinte.
De acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, o recurso
voluntário interposto pelo contribuinte presta-se a contestar a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que tenha mantido, no todo ou em parte, o crédito tributário
dele exigido, a teor do artigo 73 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, a seguir
transcrito:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
33 ).
Tendo em vista que em sua peça recursal o contribuinte não questiona a decisão
de primeira instância que manteve o crédito tributário dele exigido, reportando-se apenas à
questão da nulidade do lançamento por decadência e prescrição, tal decisão se tornou definitiva,
não merecendo reparo.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

3 Em 18/10/2004 transitou em julgado o Acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na
Apelação Cível n° 2002.51.03.001862-1, que negou provimento ao recurso da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA
NACIONAL contra sentença que julgou nulo por vicio formal o lançamento realizado através do Auto de
Infração/IRPF lavrado em 19/03/1999. (fl. 10)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital